Tribunal: STF
Processo: Rcl 85750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental na reclamação. Piso salarial nacional do magistério. Imposição de sua observância a integrante do magistério municipal. Ausência de violação às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42, pela autoridade reclamada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão reclamada, ao determinar a observância do piso salarial nacional do magistério, sem correções ou reajustes à índices federais, incidiu em afronta às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42. 



    III. Razões de decidir



    3. Embora a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério sejam matérias pacificadas nesta Suprema Corte (ADI nº 4.167/DF e ADI nº 4.848/DF), a sua aplicação não autoriza a indexação automática de toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União.



    4. A controvérsia sobre a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério não se confunde com a vedação à vinculação de reajustes de servidores municipais a índices federais de atualização (Súmula Vinculante nº 42).



    5. Na espécie, a decisão reclamada não vinculou o reajuste futuro da carreira a qualquer índice, apenas determinou a adequação do vencimento da servidora ao valor nominal mínimo fixado em lei nacional, por constatar que a municipalidade vinha pagando valor inferior ao mínimo. 



    6. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37 quando o Poder Judiciário, em sua função de aplicar o direito ao caso concreto, determina que a Administração Pública cumpra obrigação legal preexistente e de eficácia nacional, consistente no pagamento do vencimento-base não inferior ao piso nacional do magistério, cuja constitucionalidade foi assentada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4.167/DF.



    7. Há evidente distinguishing entre a hipótese dos autos – determinação de observância do piso salarial – e os precedentes desta Corte que reconhecem violação à Súmula Vinculante nº 42 em casos nos quais se impõe a aplicação do percentual de variação do piso como índice de reajuste geral e automático para todas as classes e níveis da carreira do magistério local.



    8. A fixação de um valor nominal mínimo a ser pago aos profissionais da educação básica não se confunde com a utilização do índice de reajuste desse piso nacional como fator de indexação para o reajuste automático e geral de toda a tabela de vencimentos do magistério municipal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.